Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO INADMISSÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO Em petição de ID 27222788, os requerentes arguem o impedimento e a suspeição deste Relator com fundamento nos arts. 144, II, e 145, IV, do CPC/2015. Para tanto, alegam que: 1) houve usurpação da competência do Exmo. Sr. Desembargador Roberto Freitas; 2) foi exarado despacho de advertência aos requerentes reputando a estes a causa de múltiplos recursos; 3) este Relator proferiu decisão em outra instância relativamente à mesma questão e também seria impedido e suspeito para atuar no presente feito em razão de ter mantido a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que respaldou a prática de delitos e fraudes pela autora, Juvania Rosa de Oliveira. Sem razão. Estabelecem os arts. 144, II, e 145, IV, do CPC/2015: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; (...) Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” Todavia, não vislumbro as hipóteses de impedimento ou suspeição apontadas. SÍNTESE DA QUESTÃO Trata-se originariamente de ação de reintegração de posse (processo no 0702407-50.2020.8.07.0006) movida por Juvania Rosa de Oliveira contra Diogo Goncalves Borges e Juliana Alves Rodrigues Gonçalves, ora requerentes. A MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF deferiu a liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: “(...) Verifica-se, portanto, que há coisa julgada em relação ao fato de os réus DIOGO GONCALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES não exercerem posse sobre o imóvel indicado objeto destes autos. Logo, como não reconhecido o direito de posse, o ingresso de Digo o Juliana na área objeto da sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 é indevida. É digno de nota que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 Diogo e Juliana defenderam o entendimento de não morarem no bem e de apenas ocuparem a área para pastagem de seus semoventes. Assim, plausível a tese defendida pela autora. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém do agravamento da situação que envolve a ocupação da área em conflito, máxime porque as alterações noticiadas pela autora não existiam na data da instrução realizada nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, de sorte que aparentemente foram realizadas no decorrer do processamento do recurso de apelação, fato há muito noticiado ao juízo pela ora autora JUVÂNIA. Por fim, no que toca à competência desta magistrada para processar e julgar a demanda, observo que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 o TJDFT adotou o posicionamento de que o imóvel está situado em Sobradinho. Logo, este juízo é materialmente competente para processar e julgar este pedido tanto em razão de ser o foro de situação da coisa quanto por ser o juízo funcionalmente competente para a análise do pedido de alteração da situação de fato no curso do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL indicado na petição inicial a autora, de forma imediata. Considerada a sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, os réus serão intimados para desocupar o bem no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração compulsória. (...)” Contra essa decisão, os requerentes interpuseram o AI 0715149-91.2021.8.07.0000, distribuído ao E. Desembargador Roberto Freitas, com base na certidão de prevenção com a APC 0705641-11.2018.8.07.0006 (Interdito Proibitório). AI 0715149-91.2021.8.07.0000 Analisando a prevenção certificada nos autos do AI 0715149-91.2021.8.07.0000, o E. Desembargador Roberto Freitas Filho assim se pronunciou: “(...) O presente recurso foi redistribuído, com lastro no art. 5o § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, por constar como possível prevenção a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, que foi julgada pela 3a Turma Cível. O presente caso, porém, embora guarde identidade de partes com a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, não guarda qualquer identidade de pedidos e/ou de causa de pedir com o processo anteriormente apreciado por esta Relatoria. A situação que ora se submete ao Juízo ad quem decorre de nova relação processual, que tem por objetivo discutir a possível prática de esbulho por parte do agravante/réu. Na ação julgada, discutia-se o dever (ou não) de se retirar semoventes do pasto localizado em imóvel cuja posse foi reconhecida em favor da agravada. Assim, entendo que o caso não se enquadra na hipótese descrita pelo art. 81, §1o, do RITJDFT, vez que inexiste conexão entre os autos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a redistribuição dos autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2021 20:03:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador” Redistribuído o AI 0715149-91.2021.8.07.0000 à minha Relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de que “conforme constou da decisão recorrida, a posse da agravada já foi reconhecida por sentença confirmada por este E. TJDFT e transitada em julgado (processo n. 0705641-11.2018.8.07.0006)”. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais neguei provimento, pois “embora se trate de nova relação processual que afasta a alegada prevenção, não é possível desconsiderar o fato de que a posse do imóvel em questão já foi reconhecida à agravada por sentença transitada em julgado”. Opostos novos embargos de declaração, a eles também neguei provimento, ao fundamento de que “muito embora os feitos sejam distintos, a posse do imóvel em questão já foi reconhecida à agravada por sentença transitada em julgado, o que motivou a ordem de desocupação”, ocasião em que adverti os agravantes acerca da possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC/2015 1.026 § 2o). Os agravantes, então, interpuseram agravo interno da decisão declinatória da competência, razão pela qual determinei o encaminhamento dos autos ao E. Desembargador Roberto Freitas, que se encontram conclusos a Sua Excelência para decisão. Nesse ínterim, os requerentes pleitearam à MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF a revogação da liminar de reintegração de posse, pedido esse que foi indeferido, razão pela qual interpuseram o AI 0720720-43.2021.8.07.0000. AI 0720720-43.2021.8.07.0000 Referido recurso também foi distribuído ao E. Desembargador Roberto Freitas, que, por sua vez, declinou da competência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26814601) com pedido de liminar, interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES em face de JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA, ante a Decisão Interlocutória (ID 94976891 de origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação com pedido liminar pelo rito do procedimento comum no 0702407-50.2020.8.07.0006. Consta nos autos Certidão (ID 26819139) a informação de possível prevenção com recurso anterior (AI 0715149-91.2021.8.07.0000), referente aos mesmos autos do presente recurso, foi distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator em relação ao recurso anterior, de acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. (...) Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Com urgência, visto que ainda há necessidade de tratar o pedido de liminar. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021 17:37:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador” Redistribuído o AI 0720720-43.2021.8.07.0000 à minha Relatoria, foi juntada, por erro, decisão relativa ao outro agravo de instrumento, razão pela qual os agravantes interpuseram agravo interno. Evidenciado o erro material na decisão proferida e a existência de anterior agravo interno contra a decisão declinatória de competência proferida pelo E. Desembargador Roberto Freitas, revoguei a referida decisão, ao mesmo tempo em que determinei a remessa dos autos a Sua Excelência, que também se encontram conclusos para decisão. RCL 0721518-04.2021.8.07.0000 Os requerentes, então, requereram, em plantão judicial, tutela antecipada em caráter antecedente, que, todavia, não foi analisada pelo E. Desembargador Plantonista por não se enquadrar nas hipóteses restritas de plantão. Opostos embargos de declaração dessa decisão, estes também deixaram de ser examinados por se referirem a questão já decidida em plantão anterior. Distribuídos os autos à minha Relatoria, indeferi o pedido de tutela de urgência, em síntese, ao fundamento de que a decisão proferida na ADPF 828 não se aplicaria ao caso e que a ordem de reintegração já havia sido cumprida. Os requerentes, então, apresentaram petição em que arguem o impedimento e a suspeição deste Relator. Todavia, conforme devidamente esclarecido, não houve a alegada usurpação de competência, nem atuação deste Relator em outro grau de jurisdição relativamente ao mesmo processo, muito menos interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não sendo razoável inferir qualquer parcialidade deste Julgador unicamente por não ter acolhido as alegações dos ora requerentes. DISPOSITIVO Ante o exposto, não admito o impedimento ou a suspeição (RITJDFT 316 § 1o). Autue-se em apartado a petição do incidente de impedimento e suspeição (CPC/2015 146 § 1o) e remetam-se os autos ao E. Conselho Especial (RITJDFT 13 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator